Tribunal: TJSP
Processo: 1029830-34.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR LESÕES MORAIS.

- Precedente desta Câmara (rel. Des. Aroldo Viotti) já se orientou em que não há danos materiais e lesões morais a, respectivamente, indenizarem-se e compensarem-se pelo fato da extinção da carteira paulista de previdência dos advogados, contanto que se resguarde o direito de

Ementa:
CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR LESÕES MORAIS.

- Precedente desta Câmara (rel. Des. Aroldo Viotti) já se orientou em que não há danos materiais e lesões morais a, respectivamente, indenizarem-se e compensarem-se pelo fato da extinção da carteira paulista de previdência dos advogados, contanto que se resguarde o direito de resgate das contribuições, secundum legem positam.

- À míngua de inconstitucionalidade da norma ordinária de regência e de sacrifício específico anormal, o pleito de responsabilização do estado por ato legislativo lícito teria de reduzir-se a um juízo de fundo sobre a justiça ou injustiça da previsão legal. Mas isso – posta a salvo a hipótese, aqui não emergente, de afronta a preceitos primários da lei natural– é controle que não incumbe ao juiz, que é julgador secundum legem e não de legibus.

- A restituição dos valores objeto das contribuições do autor, presente o fato da extinção da carteira previdenciária, ostenta, com efeito, caráter indenitário e não remuneratório, e, como tal, deve excluir-se da incidência do imposto de renda, provendo-se, nesta parte, o recurso do autor.

Acolhimento parcelar da apelação.